Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701944-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANTANA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Santana Gonçalves de Oliveira contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 220527422 do processo de referência) que, na ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco Bradesco S.A. e BRB – Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Apesar da autora auferir renda superior a cinco salários mínimos, observo que ela é idosa e está em tratamento de doença grave, além de possuir várias comorbidades. Por essa razão, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave) Anote-se. MARIA SANTANA GONCALVES DE OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BRADESCO S.A., por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, e que os réus realizam descontos compulsórios em percentual superior a 30% por mês, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Acrescenta que possui múltiplas comorbidades e está em tratamento de câncer, de modo que sua renda também é destinada à aquisição de medicamento e pagamento da coparticipação do plano de saúde. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a imediata readequação das dívidas ao plano de pagamento apresentado. Subsidiariamente, pede seja revogada a autorização para débito das parcelas dos empréstimos em conta. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta aproximadamente R$ 8.500,00 à autora, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais, mesmo em se considerando seu estado de saúde. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência, como já afirmado. Recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação apresentado pela autora, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente a autora, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos a designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência de conciliação deverá ser mediada pelo Nuvimec. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 68036283), a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida. Alega ser pessoa idosa, superendividada, portadora de doença grave. Afirma que a suspensão dos descontos pleiteada é para destinar seus rendimentos mínimos ao pagamento de suas despesas de sobrevivência. Frisa serem de alto custo os medicamentos de que necessita. Explicita auferir rendimentos brutos de R$ 19.091,98 e, efetivados os descontos legais, líquidos de R$ 15.406,47. Brada ver descontados em seus contracheques o valor R$ 6.837,76, ao passo que suas despesas mensais fixas giram em torno de R$ 12.974,01. Frisa que os descontos ora efetivados (R$ 6.837,76) superam o patamar de 30% legalmente permitido. Assevera que os descontos geram grave comprometimento de sua subsistência e de sua família, além de endividamento em cascata que pode levá-la à completa insolvência. Reputa afetado o mínimo existencial. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aduz presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: i. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de determinar a imediata suspensão do pagamento das dívidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até o deslinde do feito; ou que limite-se o pagamento das dívidas mensais da agravante a 30% do seu rendimento, em valores proporcionais para cada agravado, com consequente suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, tudo sob pena de multa diária, em valor a ser estipulado por este juízo, na forma do art. 536, §1°, do CPC. ii. Seja o agravado intimado, para apresentar resposta no prazo legal, caso queira; iii. A requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e por fim, iv. A reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar a imediata suspensão do pagamento das dívidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até o deslinde do feito; ou que limite-se o pagamento das dívidas mensais da agravante a 30% do seu rendimento, com consequente suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, em valores proporcionais para cada agravado, tudo sob pena de multa diária, em valor a ser estipulado por este juízo, na forma do art. 536, §1°, do CPC. Preparo não recolhido por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 220527422 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ver suspensos os descontos efetuados pela parte agravada. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidor e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Conquanto a parte autora não tenha apresentado os contratos de empréstimos bancários, mas tão somente extratos com a demonstração das datas de vencimentos, capital, juros e valor da parcela, ao que tudo indica, há vínculo contratual entre os litigantes, concretizado por empréstimos com descontos em conta bancária da recorrente, conforme documentos apresentados nos autos de origem (Ids 220079356, 220079357, 220079358, 220079359 e 220079361 do processo de referência). Não vislumbro, a princípio, imediata abusividade nos descontos realizados pela parte agravada, ainda que a autora aparentemente se enquadre em situação de superendividamento, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra, aparentemente, lícita. A autora livremente contratou os empréstimos que ora vê descontados em seu contracheque e em sua conta corrente e o proveito com a soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Pretende agora a recorrente a concessão de tutela antecipada para suspender o pagamento de suas dívidas, impedir que os réus efetuem cobranças e inscreva seu nome em cadastros de inadimplentes. Subsidiariamente, requer a suspensão das cobranças por um período determinado de 180 dias ou, alternativamente, a limitação dos descontos em sua renda líquida ao percentual de 30%. A propósito da possibilidade de suspensão de desconto em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Sublinho que mencionada tese fixada pelo c. STJ não garante à parte o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos em conta corrente com a consequente interrupção dos descontos que mensalmente são realizados em sua conta corrente. No caso, necessária será a análise dos termos contratuais avençados entre as partes, porque os descontos oriundos das prestações originárias dos contratos de empréstimo que firmou a agravante com as instituições bancárias rés com as quais mantêm vínculo certamente contribuíram para as condições de empréstimo ofertadas pelas instituições agravadas. A cláusula contratual que autoriza o desconto das prestações diretamente em conta do mutuário legitima o banco a valer-se dessa autorização em razão da autonomia dos contratantes. E o agravante, em uso de sua liberdade de contratar, pode abdicar do seu direito de cancelamento do desconto em conta corrente ao buscar contrato de empréstimo que lhe seja mais favorável e, assim, auferir juros mais baixos, ou condições mais vantajosas, que de outra forma não lhe seriam fornecidas senão mediante a garantia ofertada ao banco de desconto em conta corrente. Nesse sentido, confira-se: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. 3. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual que foram livremente pactuados entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, entendo indispensável mais apurada investigação dos fatos controvertidos mediante ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório. No tocante aos descontos efetuados na conta corrente do agravante, saliento não existir lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Na hipótese, a parte agravante se limitou a requerer o efeito suspensivo de forma genérica, de sorte que não se constata o requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim limitar os descontos realizados na conta- corrente da agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que sejam utilizadas para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário, de modo que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da lei no 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Destaca-se, do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Resp. No 1.863.973 - SP, que ?tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.? 4. No caso dos autos, faz-se necessária a produção probatória, isso porque, conforme bem asseverou o d. magistrado singular, as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, ao menos nesta análise preliminar, à probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A questão a ser dirimida não versa acerca de crédito consignado, em que há, de fato, limitação legal de desconto até o limite de 35% da remuneração do trabalhador, segundo preceitua o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1663689, 07359379220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJE: 02/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) Dessa forma, não reconheço flagrante ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizados, ao que parece, com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, seja porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária; seja porque o numerário depositado em conta corrente não goza de qualquer proteção genérica de impenhorabilidade; seja porque não há comprovação cabal de se tratar de verba salarial; seja porque, mesmo que reconhecida fosse a natureza salarial do montante, possível seria o excepcional afastamento da regra da impenhorabilidade. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante para suspensão dos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora